Tribunal: TJSP
Processo: 2141398-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores mantidos em conta-corrente pelo executado. Inconformismo. Entendimento anterior de não ser viável a mitigação da norma do artigo 833, IV, do CPC, para a penhora, ainda que parcial de salário, porquanto, possui natureza alimentar e por este motivo não poderia

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores mantidos em conta-corrente pelo executado. Inconformismo. Entendimento anterior de não ser viável a mitigação da norma do artigo 833, IV, do CPC, para a penhora, ainda que parcial de salário, porquanto, possui natureza alimentar e por este motivo não poderia ser considerado passível de ser fracionado. Porém, houve evolução normativa que cerca o tema, não se podendo deixar de observar a alteração semântica que houve entre o "caput" do artigo 649 do CPC/1973, com o "caput" do artigo 833 do CPC/2015, sendo que, a partir desta alteração, adveio a inserção do § 2o no artigo 833 do CPC. Título extrajudicial ora em execução que não se trata de verba honorária. Questão da penhora que não deixa de exigir ponderação tendo em vista a particular condição de quem executado e a afetação que haverá à sua sobrevivência digna. Caso concreto que não comporta a penhora parcial de conta-corrente, eis que afetará a sobrevivência do recorrente em nível de dignidade básica. Quantia inferior a 40 salários-mínimos. Decisão reformada. Recurso provido.